Tribunal: TJDFT
Processo: 0708927-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0708927-73.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: AGEMED SAUDE S/A (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL) EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MEDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO D F Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Agemed Saúde S.A contra a r. decisão Id. 33785878, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n. 0704458-78.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Antes do julgamento do recurso, foi proferida sentença nos autos de origem, em 8.4.2022, a qual indeferiu a petição inicial (Id. 120859484). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Por consequência, julgo prejudicados os Embargos de Declaração opostos pelo Embargante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora